Tribunal: TJDFT
Processo: 0700029-91.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INADMITE RECURSO INOMINADO - DESERÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Por ocasião do exame de admissibilidade do Recurso Inominado proferi a seguinte decisão:
É consolidado o entendimento, inclusive perante o e. Superior Tribunal de Justiça (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312/RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.885/PE, Relator Min. João Otávio de Noronha), de que no sistema dos Juizados Especiais não cabe a complementação do preparo de que cuida art. 1.007, do CPC. No mesmo sentido o Enunciado 168, do FONAJE.
O recurso interposto pela autora THAÍS FERREIRA VITURINO BOUERES, apesar de tempestivo, veio desacompanhado das guias de custas processuais e da guia de preparo do recurso, já que o documento de ID Num. 16961849 - Pág. 1 é apenas o demonstrativo do cálculo das custas processuais. Ademais, a recorrente juntou apenas os comprovantes de agendamento de pagamentos de ID Num. 16961847 - Pág. 1 e ID Num. 16961848 - Pág. 10 e não o comprovante de quitação daqueles valores.
Assim, desatendidos os comandos do art. 42, § 1o, e art. 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso. RECURSO DE THAÍS FERREIRA VITURINO BOUERES NÃO CONHECIDO (art. 10, inciso V, e art. 71, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais) [...]”.
2. No Agravo Interno pretende a autora/recorrente a reforma da decisão monocrática, com o consequente conhecimento do recurso inominado, ao argumento de que o recolhimento do valor devido a título de preparo recursal foi efetivado, em que pese a juntada apenas dos comprovantes de agendamento da operação bancária correlata, pois efetuada em dia sem expediente bancário.
3. Em que pese as alegações trazidas pela agravante, não há como prosperar o recurso porque em se tratando de prazo próprio e peremptório, uma vez preenchidos os requisitos de validade da intimação e inexistindo motivo justo e legalmente previsto, não pode o juiz processante prorrogá-lo ao seu talante.
4. Some-se a isso o fato de que também não há como se verificar a regularidade do pagamento sem a respectiva guia emitida pela Administração deste Tribunal. Ou seja, não era possível fazer a necessária vinculação sequer do comprovante de agendamento juntado aos autos com o pagamento do preparo recursal, devido pela interposição do recurso inominado.
4. Como o preparo não foi adequadamente comprovado, a aplicação da pena de deserção ao recurso é medida que se impõe.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Custas e honorários como disposto na decisão atacada.